Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704998-91.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO FELIPE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Absolvição por insuficiência de provas. Reconhecimento por fotografia. Reabertura da instrução processual. 1 – Não é nulo o reconhecimento por fotografia, se observadas as regras do art. 226 do CPP e o reconhecimento pessoal, na delegacia, não foi realizado porque o réu não foi encontrado. 2 – Ultrapassada a fase do art. 402 do CPP, descabe a reabertura da instrução, ainda mais se a defesa nada requereu no momento oportuno. 3 - O juiz, valendo-se de sua discricionariedade, pode avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa (CPP, art. 403 c/c art. 400, § 1o) 4 - A absolvição com fundamento no inciso IV do art. 386 do CPP exige prova inequívoca de que o réu não concorreu para o crime. 5 - Se há indícios de que o réu é autor do crime, mas as provas não são suficientes para condená-lo, a absolvição será com fundamento inciso VII do art. 386 do CPP. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que deveria ser reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que foi feito sem a observância dos ditames legais. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a reforma da acórdão para anular o reconhecimento, com a consequente absolvição por não restar provado que o recorrente não concorreu para o crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Pretende o apelante seja declarado nulo o reconhecimento feito pelas vítimas, na delegacia, por fotografia, a fim de que assim possa provar que não concorreu para o crime. O apelante – narra a denúncia – em 10.7.19, por volta das 21 horas, no interior de ônibus de transporte coletivo, que trafegava na QNR 5, Ceilândia/DF, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, R$ 395,50 do caixa do ônibus, aparelho celular, fone de ouvido, relógio e R$ 100,00 pertencentes ao cobrador e aparelho celular pertencente ao motorista (ID 32186960). O cobrador disse, em juízo, que trafegavam pelas imediações da QNR, quando duas pessoas entraram no ônibus. Uma pela porta da frente e a outra pela porta detrás do veículo. A que entrou pela porta da frente, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca e arma de fogo, anunciou o roubo e subtraiu o dinheiro do caixa do ônibus, seu aparelho celular e sua mochila. Viu a direção tomada pelos assaltantes após o roubo. Comunicou os fatos a policiais que passavam pelo local. Ajudou os policiais na perseguição. Cerca de 20 minutos depois, os policiais encontraram os assaltantes próximos a uma escola. Eles trocaram de roupa entre si, mas reconheceu a jaqueta que estava sendo usada pelo coautor “mais alto”. Reconheceu o apelante, na delegacia, com absoluta certeza. Ele não usava máscara facial de proteção durante o reconhecimento (vídeo, IDs 32187248/9). O motorista do ônibus disse, em juízo, que conduzia o veículo, quando, na altura da QNR, uma pessoa entrou pela porta da frente do veículo, anunciou o roubo e subtraiu seu aparelho celular e pertences das outras vítimas. Viu a direção tomada pelo autor do crime, mas não houve perseguição. Viu o autor do crime algumas vezes, na via pública. Recorda-se perfeitamente da sua fisionomia e teria condições de reconhecê-lo. Feito reconhecimento durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima não reconheceu o apelante (vídeo, IDs 3218750/1). Agente de polícia disse, em juízo, que o apelante e “Felipe” eram investigados por outros crimes de roubo com igual modus operandi. Diversos motoristas e cobradores os reconheceram, por fotografia, vez que eles não foram encontrados para serem submetidos a reconhecimento pessoal. As vítimas, chamadas à delegacia, apresentaram fotografias do apelante e do amigo dele, “Felipe”. Elas disseram que o apelante e “Felipe” foram reconhecidos por diversos rodoviários. Conseguiram identificar os acusados por meio da tia de um dos acusados. Ela reconheceu o apelante e “Felipe” na fotografia, mas não soube informar o local onde eles estavam residindo. Ao menos três investigações concluíram ser o apelante e “Felipe” autores de crimes de roubo cometidos em ônibus de transporte coletivo, mediante emprego de arma de fogo (vídeo, ID 32187252). O apelante, ouvido apenas em juízo, permaneceu em silêncio (vídeo, ID 32187253). Dispõe o art. 226 do CPP que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida e, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A 6a Turma do e. STJ, seguida pela 5a Turma, em recente julgamento, propôs nova interpretação do dispositivo e passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). Destaca-se precedente da 5a Turma do e. STJ: "A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que ‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.” (HC 652284/SC, Rel. Mininistro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 27.4.21, DJe 3.5.21). Embora o policial, em juízo, tenha afirmado que as vítimas chegaram à delegacia com fotografia dos supostos autores do crime, certo é que as vítimas descreveram as características físicas do autor do crime – magro, de pele negra, medindo entre 1,55cm e 1,65cm de altura, aparentando ser menor de idade -, sendo a elas apresentadas quatro fotografias de pessoas com características semelhantes às do apelante (IDs 32186961, p. 12/16 e 32186962, p. 10/14). E dos atos foram lavrados termos (IDs 32186961, p. 12/16 e 32186962, p. 10/14). O reconhecimento pessoal não foi realizado – conforme declarou agente de polícia - porque o apelante não foi localizado. Aliás, ele só compareceu após ter decretada a prisão preventiva (ID 32187004, p. 3). O reconhecimento, por fotografia, não é nulo -- observou os ditames do art. 226 do CPP (ID 34816643). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1695204/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 25/5/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023